Tribunal: STF
Processo: AR 1178
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-16
Data de publicação: 1996-12-16

Ementa:
EMENTA: - Ação Rescisória. 2. Embargos infringentes. 3.
 Regimento Interno
do STF, art. 333 e § único. 4. Lei nº 8038/1990, art. 24. 5. Código de
 Processo Civil,
art. 530. 6. Desde o advento da Lei nº 8038/1990, art. 24, não cabe
 exigir o número
mínimo de quatro votos dissidentes, previsto no parágrafo único do art
. 333 do RISTF,
para a admissão de embargos infringentes, contra acórdão do Plenário
 do STF, em ação
rescisória. Bastante se faz não seja o aresto unânime. 7. Questão de
 Ordem que se
resolve no sentido de não ser mais aplicável às ações rescisórias o
 disposto no
parágrafo único do art. 333 do RISTF, mas, sim, o art. 530 do Código
 de Processo Civil.